Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-73.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709245-73.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEUSON SILVA DE SOUZA APELADO: ALAN MOTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GEVSON SILVA DE SOUZA (apelante/réu) contra sentença da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c perdas e danos ajuizada por ALAN MOTA DOS SANTOS (apelado/autor), julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo e condenar o réu ao pagamento de R$ 38.539,00; à quitação dos débitos que recaírem sobre o bem desde fevereiro de 2017 até a restituição; a transferir os pontos por infração de trânsito para si ou outra pessoa, no prazo de 30 dias; e a pagar o valor de R$ 300,00 por diária de utilização do carro desde 17/02/2017 até a restituição do preço. Em suas razões (ID 73359502), sustenta o apelante que: 1) o apelado outorgou procuração ao apelante com a possibilidade de substabelecimento; 2) a procuração, para todos os efeitos, era irretratável e irrevogável ante a isenção da prestação de contas; 3) transmitiu o veículo a CLAUDIO JUNIOR MACHADO FERREIRA, o qual deve ser cobrado pelos valores requeridos pelo apelado; e 4) não está na posse do automóvel Ao final, requer a reforma da sentença para que o comprador CLAUDIO JUNIOR MACHADO FERREIRA seja chamado ao processo e se responsabilize pelos débitos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 73359496). Contrarrazões apresentadas (ID 73359504). É o relatório. Decido. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a sentença foi proferida em 08/04/2025 (ID 73359499), o registro de ciência foi realizado em 22/04/2025 conforme aba “expedientes” do PJe da 1a instância. Logo, o fim do prazo para interposição da apelação era 15/05/2025. Todavia, foi interposto no dia 16/05/2025 (ID 73359502). Portanto, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, CPC. A sentença condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.000,00 (ID 73359499, em 08/04/2025). Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro para R$ 1.200.00. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator